Tribunal: TJSP
Processo: 1042122-15.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Ausência de prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o eventual período de inadimplência – Vedação do anatocismo em periodicidade inferior à anual em caso de advento desse período - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa pactuados – Súmula no 472 do STJ - Ausência, todavia, de prova da pactuação ou cobrança – Incidência apenas de correção monetária, juros remuneratórios da normalidade e juros legais de mora - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa, desde que comprovado o efetivo serviço – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato – Licitude da cobrança reconhecida – Pactuação e cobrança das demais tarifas não demonstrada – Ausência de interesse de agir em relação a estes tópicos – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.